Tribunal: TJPA
Processo: 0802808-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802808-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRLE VALERIA PARENTE BAIA

AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA COM PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL. BLOQUEIO DOS VALORES NÃO RESTITUÍDOS PELA AGRAVANTE, ATRAVÉS DO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE QUE SÓCIA NÃO RESPONDE PELOS DÉBITOS DA EMPRESA QUE DEIXOU DE EXISTIR. INAPLICABILIDADE AO CASO DO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE QUE O DISTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA EX SÓCIA AGRAVANTE PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA SUPERVENIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802808-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRLE VALÉRIA PARENTE BAÍA

AGRAVADA: TIM CELULAR S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito de tutela de urgência recursal, interposto por MIRLE VALÉRIA PARENTE BAÍA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA COM PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL (Processo nº 0027390-31.2012.8.14.0301), ajuizada por FHP DISTRIBUIDORA DE RECARGA DE CELULAR LTDA. em desfavor da TIM CELULAR S/A.

Na origem, a ação foi ajuizada pela empresa FHP DISTRIBUIDORA DE RECARGA DE CELULAR LTDA., da qual a agravante era sócia, pleiteando, em síntese, revisão contratual, indenização por dano moral e material e tutela de urgência, entre outros, para liberação de valores depositados pela FHP à título de caução, para que à época a mesma pudesse quitar com suas obrigações tributárias, trabalhistas e comerciais.

Para tanto, alegou na exordial que firmou "Contrato de Compra e Venda de Recarga de Telefonia do Serviço Móvel Pessoal Pré-Pago" com a TIM, em 13.05.2009, com o objetivo de se tornar parceira comercial desta operadora, intermediando a comercialização de recargas telefônicas, dentre outros serviços. E, que a TIM "passou a exigir 'CAUÇÃO' da Requerente, independente de previsão contratual, e que esta última uma vez mais sucumbiu à esdrúxula exigência, por necessidade de manutenção de suas atividades".

Afirmou ter prestado cauções nos valores de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão) e que, posteriormente, a TIM teria exigido o valor de R$ 2.570.000,00, (dois milhões e quinhentos e setenta mil reais), também a título de caução, valor que não foi possível de ser levantado.

Alegou que a ausência dessa caução não prevista contratualmente, levou à interrupção imediata da operação; cancelando seu crédito e de conseguinte, zerando o estoque, ficando sem produto de venda.

Sustentou que teria ocorrido o bloqueio de compras à vista, sem permitir que a empresa requerente comercializasse qualquer produto TlM e que, com essa atitude da empresa, golpeou de morte, comercialmente, à requerente.

Com base nestas alegações, requereu a concessão da tutela antecipada, para que fosse determinada a liberação dos valores depositados a título de caução e, alternativamente, a transferência imediata das quantias caucionadas para a conta do juízo expedindo ordem judicial neste sentido ao Bradesco e Banco do Brasil, onde as cauções encontram-se efetivadas.

Ao analisar o pedido de tutela antecipada, o MM. Juiz a quo, deferiu parcialmente a medida de urgência, para determinar a "liberação imediata do valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de caução realizada perante o Banco Bradesco, através de aplicação de COB de n01260.007.354.550.000, com vencimento em 27/12/2013.

Contra a referida r. decisão que deferiu, em parte, a tutela antecipada, a TIM interpôs Agravo de Instrumento (Processo. nº 2013.3.001447-8), que foi provido por este TJPA, por acórdão já transitado em julgado, de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro), tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinado a suspensão da decisão de 1º grau que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pela FHP.

Em cumprimento ao referido v. acórdão, o Juízo a quo determinou que a empresa da FHP restabelecesse a caução levantada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), inclusive fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Contudo, a empresa FHP apresentou petição alegando não ter condições financeiras de apresentar a caução em questão, por ter utilizado o valor levantado “exclusivamente para pagamento de salários e rescisões contratuais, créditos de natureza alimentar que tem preferência aos demais”.

Nesse contexto, a TIM apresentou diversas petições reiterando o pedido de penhora de bens da FHP, para que o valor da caução fosse restabelecido. E, em 16.10.2020, a TIM apresentou manifestação requerendo a penhora dos ativos financeiros da empresa FHP, momento em que foi constatado que a empresa estava encerrada desde 30.06.2016.

Desse modo, determinada a regularização do polo ativo da lide, foi por este indicado o nome da ora agravante como substituta da empresa autora (FHP).

Em seguida, foi proferida a r. decisão ora agravada (ID. 4866524), deferindo o pedido de bloqueio dos valores não restituídos pela agravante, através do SISBAJUD.

Em razão disso, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, no qual a agravante sustenta que, tendo a empresa FHP sido desconstituída no ano de 2015, a sócia retirante, no caso, a agravante, responderia pelos débitos da referida empresa até 2017, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil; de modo que descabido o bloqueio de suas contas no ano de 2021, do valor que a empresa agora inexistente deveria ter restituído e não o fez.

Pugna pela revogação da decisão agravada, e ao final, pelo provimento do recurso.

Por sorteio, coube-me a distribuição do feito.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 5113833),
indeferi

o pedido excepcional, e determinei a expedição de ofício ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão, solicitando informações. Por fim, determinei a intimação da parte agravada na forma da lei.

Contrarrazões de Id. Num. 5113832, onde a agravada alegou que não houve a formação e instrução correta do presente Agravo de Instrumento, pugnando pela intimação da agravante a fim de regularizar o feito. No mérito, refutou os argumentos do recurso e requereu o seu desprovimento.

Em despacho de Id. Num. 5601716, chamei o feito a ordem para determinar que a agravante fosse intimada para complementar a documentação apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.107, § 3º c/c art. 932, § único, do CPC.

Em petição de Id. Num. 5680878, a agravante juntou a documentação determinada.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de pedido de reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos do Processo nº 0027390-31.2012.8.14.0301, deferiu o pedido de bloqueio dos valores não restituídos pela agravante, através do SISBAJUD.

Nas razões da agravante, esta pretende a reforma da r. decisão agravada, alegando o descabimento do bloqueio, pois, na qualidade de sócia retirante, somente responde pelas obrigações na qualidade de sócia, durante o prazo de 2 anos contados do registro da alteração contratual de sua retirada no órgão competente a teor do art. 1.003, parágrafo único do CC.

Pois bem!

Da análise acurada das razões recursais, verifica-se que a irresignação da agravante não procede.

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Portanto, correta a decisão proferida pela Magistrada a quo, a qual assim se pronunciou na decisão agravada:

“Vistos, etc.

(...)

Observo que fora cumprida pela parte autora a determinação deste juízo de fls. 1409 no que tange à habilitação da parte MIRLE VALERIA PARENTE BAIA e regularização do polo ativo, porém não houve cumprimento até a presente data da determinação de restabelecimento da caução levantada pela requerente no valor de R$ 400.000,00.

A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. Em sociedades de responsabilidade limitada, como no caso da autora, após integralizado o capital social, os sócios não respondem, em regra, com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da distribuição do patrimônio entre seus sócios. No caso em tela, o distrato da sociedade de fls. 1422, consta que a ex-sócia MIRLE VALERIA PARENTE BAIA terá responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes da pessoa jurídica F.H.P DISTRIBUIDORA DE RECARGAS DE CELULAR LTDA, razão pela qual defiro o pedido de bloqueio dos valores não restituídos pela parte autora, através do SISBJUD.

(...) (grifei)

Tal entendimento se afina a orientação do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o RECURSO ESPECIAL nº 1.784.032 – SP, em 02/04/2019, tratou da sociedade limitada distratada, salientando que existem duas hipóteses que devem ser consideradas para responder se haverá ou não sucessão processual e patrimonial pelas pessoas dos sócios, em caso de dissolução.

Dentre essas hipóteses, aplicou ao caso as regras da morte da pessoa natural, segundo as quais os herdeiros respondem por dívidas do falecido dentro das forças da herança. A decisão segue transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.

2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.

3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.

4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

No caso em questão, houve o Termo de Distrato Social da Sociedade FHP DISTRIBUIDORA DE RECARGAS DE CELULAR LTDA., como se verifica do documento de Id. Num. 4866529, devidamente Registrado em Cartório em 26.06.2015, onde consta em cláusula com a seguinte disposição:

“CLAUSULA QUARTA.
A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo do ex-sócio MIRLE VALERIA PARENTE BAIA
que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade distratada.”

Destarte, inaplicável ao caso o invocado art. 1.003, § único, do Código Civil, que diz respeito aos casos de ex-sócio que se retira da sociedade, com cessão total ou parcial de quotas. Portanto, trata-se de regra de limitação de responsabilidade de 2 (dois) anos que visa proteger o sócio retirante, nos casos em que a sociedade continua a existir mesmo após a sua retirada, com o quadro societário remanescente, quando os credores de boa-fé podem executar os bens da sociedade e dos sócios remanescentes.

Sobre o tema, os Tribunais têm entendido que cabe a responsabilização dos sócios da empresa extinta:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA DO QUAL ERA SÓCIO O AGRAVANTE E, EM SEGUIDA, DETERMINOU BLOQUEIO ON LINE EM SUA CONTA CORRENTE. Ação indenizatória em fase de execução de sentença. Condenação solidária entre o 1º e 3º agravados. Sociedade terceira agravada extinta voluntariamente, por distrato social, formalizado em 2007 e registrado no Jucerja em 2009.Inexistência de comunicação ao juízo, não obstante a execução da sentença em andamento. Credora que, desde 2007, tenta receber sua indenização. Ação indenizatória proposta muito antes da extinção, não havendo que se falar em sucessão de partes.
O próprio distrato prevê a responsabilidade dos ex-sócios em caso de passivo ou ativo superveniente. Correta a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada.
O encerramento das atividades de uma sociedade é uma das causas que autorizam a aplicação de tal instituto, quando se destina a burlar uma condenação judicial. Sociedade extinta, já tendo sido procedida a liquidação e divisão de haveres, de acordo com os termos do distrato social. Inexistência de bens a serem excutidos.
Correto foi o bloqueio on line efetuado sobre a conta corrente do agravante, um dos ex-sócios da sociedade executada. Interlocutória impugnada que deve ser mantida. Negativa de seguimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00326337920118190000, Relator: Des(a). SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA E CRUZ, Data de Julgamento: 04/10/2011, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. SOCIEDADE
EMPRESÁRIA EXTINTA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. PREVISÃO NO DISTRATO SOCIAL.
1. Inaplicável a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária extinta, em razão da existência de Distrato Social. Precedente. 2.
Nos termos do Distrato Social da sociedade empresária extinta restou estabelecido que um dos seus sócios ficou responsável pelo ativo e passivo porventura supervenientes da executada.
3.
A despeito do Distrato prever somente a responsabilidade do ex-sócio pelas dívidas e crédito supervenientes, a jurisprudência desta eg. Corte entende que a cláusula de assunção se estende às obrigações já contraídas e pendentes de adimplemento.
Precedentes. 4. Recurso provido.’

(TJ-DF 07081457120198070000 DF 0708145-71.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“TÍTULO JUDICIAL. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Distrato da sociedade executada, com extinção da personalidade jurídica. Inclusão dos ex-sócios do polo passivo. Cabimento, porque as pendências desconhecidas podem ser exigidas por qualquer terceiro credor que se mostre descontente e deseje postular valores tidos como devidos, podendo fazê-lo perante os antigos sócios, sobre os quais recairá a sucessão de todas as relações não solucionadas da sociedade extinta, observado o limite do montante recebido em partilha do remanescente apurado (art. 1.110, Código Civil).
Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se mostra via inadequada, pois medida excepcional reservada apenas para casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. Recurso não provido.”

(TJ-SP - AI: 20570363420218260000 SP 2057036-34.2021.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 16/04/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

TÍTULO JUDICIAL.
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Distrato da sociedade executada, com extinção da personalidade jurídica. Inclusão dos ex-sócios do polo passivo. Cabimento, porque as pendências desconhecidas podem ser exigidas por qualquer terceiro credor que se mostre descontente e deseje postular valores tidos como devidos, podendo fazê-lo perante os antigos sócios, sobre os quais recairá a sucessão de todas as relações não solucionadas da sociedade extinta, observado o limite do montante recebido em partilha do remanescente apurado (art. 1.110, Código Civil).
Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se mostra via inadequada, pois medida excepcional reservada apenas para casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2057036-34.2021.8.26.0000, da 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, D.J.E 16.04.2021)

“Agravo de instrumento.
Ação de execução por título extrajudicial. Dissolução arquivada na Junta do Comércio, com baixa no CNPJ.
Decisão agravada que, embora deferindo a sucessão da empresa executada pelos respectivos sócios, nos planos do direito material e processual, proclama a responsabilidade desses sócios pelos débitos da pessoa jurídica extinta até o limite do que lhes coube na sobra da partilha verificada na liquidação da empresa, nos termos do art. 1.110 do CC. Irresignação, da exequente, parcialmente procedente. Dissolução arquivada na Junta do Comércio, com baixa no CNPJ. Evento que se equipara à morte da pessoa natural e que, portanto, enseja a sucessão da empresa de responsabilidade limitada executada pelos respectivos sócios, nos planos do direito material e processual. Art. 1.110 do CC, com efeito, estabelecendo a responsabilidade dos sócios pelos débitos da pessoa jurídica extinta até o limite do que lhes couber na sobra da partilha verificada na liquidação da empresa. Circunstância de não ter existido efetiva liquidação, haja vista a subsistência da dívida em execução, não afastando a conclusão de que se operou a extinção da pessoa jurídica. Liquidação, no caso, substituída por declaração firmada pelos sócios da executada, nos moldes do que prevê o item 9.2.4 do Manual de Registro/Sociedade Limitada, editado pela Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração, da Secretaria de Governo da Presidência da República, a exigir, para situações tais, declaração sobre a existência ou não de passivo e "referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo remanescentes, se houver" (letra "b"). Situação em que os sócios da executada, para efeito da formalização da extinção da empresa, expressamente (e falsamente) declararam à Junta do Comércio a inexistência de passivo e, em contrapartida, afirmaram assumir responsabilidade por eventuais dívidas da empresa, na proporção das respectivas cotas. E não se pode negar valor à declaração de vontade dos referidos sócios, até mesmo porque formalmente apresentada para afastar a necessidade de demonstração de regular liquidação da sociedade. A não ser assim, abertas estarão portas largas para todo tipo de fraude na dissolução e efetiva liquidação de sociedades em geral, com grave potencial lesivo para os respectivos credores.
Em assim sendo, os sócios da executada, além de sucedê-la na relação jurídico-material e na processual, responderão ilimitadamente pela obrigação aqui reclamada
, na proporção de suas cotas. Decisão que não afastará a possibilidade de tais personagens, citados, comparecerem aos autos para se defender, inclusive no que concerne ao limite da respectiva responsabilidade, sob a égide do contraditório. Deram parcial provimento ao agravo, com observação.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2038089-29.2021.8.26.0000, da 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Belli, D.J.E 23.03.2021 – grifos nossos)

Ademais, impende salientar que os valores bloqueados na demanda de origem referem-se às dívidas originárias antes do encerramento da empresa que a agravante era sócia, e da qual ficou responsável pelo ativo e passivo remanescentes, conforme consta do distrato.

Além disso, o comportamento da agravante mostra-se no mínimo contraditório, pois, voluntariamente, substituiu o polo ativo da presente demanda, por entender ter direito a receber eventuais créditos em caso de julgamento procedente da lide; e por outro lado tenta eximir-se do cumprimento de determinação judicial proferida nos autos, pela qual deve arcar com o passivo remanescente da atividade empresarial. No entanto, resta incontroverso sua responsabilidade pelo passivo oriundo da demanda.

Forte em tais fundamentos, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada.

Belém (PA), 8 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/09/2021